Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso do Autor de ID 161073829. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator